Tribunal: TJES
Processo: 5000879-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: 57.665.748 MARCUS VINICIUS MIRANDA e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000879-13.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: JOSENITH PLACIDO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18905294. Contrarrazões apresentadas no ID 18905300.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18905300), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame dos autos do processo e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "GOLPE DA CESTA BÁSICA". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO ÀS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora, JOSENITH PLACIDO DOS SANTOS, alega que foi vítima de fraude conhecida como "golpe da cesta básica". Segundo a autora, pessoa idosa e aposentada, estelionatários capturaram seus dados pessoais e sua imagem sob o pretexto de um cadastro para recebimento de benefício social (ID 18905155).

Com essas informações, foi aberta uma conta digital em seu nome no banco réu, contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 21.135,92 e o montante foi imediatamente transferido para contas de terceiros (IDs 18905176 e 18905161). A autora pediu o cancelamento do contrato, a restituição do valor de R$ 485,85 descontado de seu benefício e indenização por danos morais.

A sentença (ID 18905293) julgou os pedidos parcialmente procedentes para:
a)
declarar a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 1520980938;
b)
confirmar a decisão liminar que suspendeu os descontos;
c)
condenar o banco a restituir o valor de R$ 485,85, a título de dano material; e
d)
condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

O banco recorrente (ID 18905300) alega, em resumo, sua ilegitimidade passiva, a regularidade da contratação eletrônica (realizada via aplicativo com senha), a ausência de ato ilícito, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro e a inexistência de danos morais. Alternativamente, pede a redução do valor da indenização e o não cabimento da restituição de valores.

A parte autora apresentou réplica em primeira instância (ID 18905284) e contrarrazões ao recurso inominado (ID 18905300).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros ("golpe da cesta básica"), que resultou na contratação de empréstimo consignado em nome da consumidora e na subsequente transferência de valores, e se os danos materiais e morais foram corretamente avaliados pela sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, inclusive por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A documentação juntada ao processo, incluindo os boletins de ocorrência (ID 18905157 e 18905158) e o extrato bancário (ID 18905176), confirma a versão da autora.

O banco recorrente, por sua vez, apresenta defesa genérica, limitando-se a afirmar a regularidade da contratação por meio eletrônico, sem, contudo, demonstrar a efetiva adoção de mecanismos de segurança capazes de evitar a fraude.

A simples alegação de que a operação foi validada por senha ou biometria facial não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante da sofisticação das fraudes atuais e da vulnerabilidade da consumidora.

A conduta do banco recorrente violou claramente as normas do Banco Central do Brasil. A Resolução BCB nº 96/2021 impõe às instituições financeiras o dever de adotar procedimentos rigorosos para verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta, assegurando a integridade e a autenticidade das informações.

Da mesma forma, a Resolução CMN nº 4.968/2021 exige a implementação de controles para prevenção, detecção e investigação de fraudes.

A abertura de uma conta e a liberação de um empréstimo de valor expressivo, com a subsequente transferência integral dos recursos em um curto espaço de tempo para contas de terceiros, evidencia uma grave falha no sistema de segurança da instituição, que deveria ter identificado a transação como atípica e suspeita.

Portanto, a fraude em questão não pode ser classificada como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

A conduta dos estelionatários só obteve sucesso devido à fragilidade dos sistemas do recorrente, caracterizando o fortuito interno e o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA -
"GOLPE DA CESTA BÁSICA"
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. CASO CONCRETO - Autora alegou que terceiros abriram conta junto ao Agibank, contrataram empréstimo, realizaram portabilidade de seu benefício previdenciário e pagamentos de boletos sem seu conhecimento - Sentença declarando a inexistência das relações e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
2. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo por equiparação (artigo 17 do CDC) - Narrativa inicial verossímil e amparada na prova documental - Defesa genérica do requerido, que não adimpliu seu ônus probatório - Evidenciado que terceiros, de posse de dados pessoais da autora, lograram abrir conta e realizar uma série de transações em seu nome - Fraude que foi facilitada pela falta ou insuficiência dos mecanismos de segurança da instituição bancária - Violação ao disposto na Resolução BCB 96/2021, acerca do controle de dados e verificação de identidade dos usuários, e na Resolução CMN 4968/2021, no tocante à identificação e prevenção de riscos e fraudes na atividade bancária - Responsabilidade objetiva - Fortuito interno - Súmula 479 do STJ - Jurisprudência - Relações bem declaradas inexistentes -
Solução mantida. [...] - Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000162-49.2025.8.26.0471, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 14/10/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025) G.N

No que se refere aos danos materiais, a sentença corretamente determinou a restituição do valor de R$ 485,85, referente à parcela indevidamente descontada do benefício previdenciário da autora.

A condenação à devolução em dobro não foi objeto da sentença, que determinou a restituição simples. Mantém-se, assim, a condenação nos termos definidos pelo juízo de origem.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento.

A angústia de ter seus dados pessoais violados, o nome envolvido em uma contratação fraudulenta e, principalmente, o desconto indevido em sua aposentadoria, que tem caráter alimentar, são fatores que geram abalo psicológico e ofensa à dignidade. A condição de pessoa idosa e o tempo útil que a consumidora precisou gastar para tentar resolver o problema administrativamente (conhecido como desvio produtivo) agravam o quadro.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente,
BANCO AGIBANK S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)